Tribunal: TJDFT
Processo: 0707227-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707227-24.2020.8.07.0003 APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: NEUZA CANDIDA DA SILVA DESPACHO Vistos etc. FRANCISCO LIZANDRO DOS SANTOS LIMA, por meio da petição ID 26015561, requer a sua habilitação nos autos da Apelação Cível no 0707227-24.2020.8.07.0003, em decorrência do falecimento da autora/apelante NEUZA CÂNDIDA DA SILVA. Da análise dos autos, extrai-se que as apelações interpostas pelas duas partes foram julgadas, conforme acórdão ID 22120737, sendo parcialmente provido o recurso da autora para condenar a parte ré ao pagamento de reparação por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Reconhecendo como transmissível o direito em litígio, a súmula no 642 do eg. Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O direito à indenização por danos morais transmite com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória.” No caso dos autos, o peticionante se apresenta como companheiro da autora/apelante falecida e herdeiro. Contudo, verifica-se que a certidão de óbito ID 24732614 registra que a autora/apelante tem outros herdeiros - 4 (quatro) filhos, identificados apenas pelos prenomes. Necessário se faz, portanto, aferir se há inventariante de eventual espólio para suceder a falecida no processo (artigo 75 c/c artigo 110, ambos do CPC). Não havendo espólio, imperiosa a intimação dos demais herdeiros para que manifestem se há interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação (artigo 313, §2o, II, do CPC). Assim, intimem-se os patronos da autora/apelada, ora também patronos do peticionante, para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, o interesse do espólio (se houver), dos sucessores ou herdeiros da parte falecida em se habilitarem no feito, bem como se também patrocinarão estes, com a regularização da representação em juízo. Caso os patronos da parte autora não tenham interesse na representação do espólio, dos sucessores ou herdeiros, informem - para fins de abreviar o deslinde do presente incidente de habilitação -, e se for de seu conhecimento, o endereço dos herdeiros para que estes sejam intimados pessoalmente acerca da suspensão do feito e das providências necessárias para promover o adequado andamento. Apresentados outros requerimentos de habilitação no presente incidente, fornecidos os endereços dos herdeiros ou exaurido o prazo sem manifestação dos advogados, certifique-se e retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator